Tribunal: TJSP
Processo: 2061441-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNseg visando à localização de eventual saldo em planos de previdência privada em nome do devedor - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas - Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medida

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à CNseg visando à localização de eventual saldo em planos de previdência privada em nome do devedor - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas - Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000662648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2061441-50.2020.8.26.0000, da Comarca de
Guarulhos, em que é agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A, é agravado BENEDITO VALÉRIO PAES LANDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao recurso,
por maioria de votos. Estendido o julgamento, na forma do
artigo 942, § 1o, do CPC. Vencido o 2o Desembargador, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41946
AGRV. No: 2061441-50.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS - 10a VC
AGTE.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AGDO.: BENEDITO VALÉRIO PAES LANDINI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que indeferiu a expedição de
ofício à CNseg visando à localização de eventual
saldo em planos de previdência privada em nome do
devedor
-
Admissibilidade
-
Tentativas
de
localização de bens para satisfação da dívida que
restaram infrutíferas - Informações que somente
podem ser fornecidas por meio de requisição judicial
- Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade
do processo - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido, interposto contra a decisão copiada a fls. 26,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Lincoln Antonio Andrade
de Moura, que indeferiu pedido de expedição de ofício à
CNseg a fim de obter informações sobre a existência de
planos de previdência privada em nome do executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as tentativas de recuperar o seu crédito restaram
infrutíferas ante a ausência de bens passíveis de penhora.
Aduz que somente por meio de expedição do ofício requerido
é que será possível saber se o devedor possui planos de
previdência privada em seu nome e eventual valor a ser
resgatado, bem como tais informações são protegidas por
sigilo fiscal, de modo que se faz necessário o deferimento
da medida pretendida. Pleiteia o provimento do recurso,
com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 28/30).
Processado sem efeito suspensivo (fls. 32),
foi apresentada contraminuta a fls. 42/46.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitado o entendimento do MM.
Juízo “a quo”, merece prosperar.
Conforme
se
infere
da
documentação
apresentada, em 25/08/2014 o agravante propôs contra o
agravado ação de execução fundada em Cédula de Crédito
Bancário - Abertura de Crédito Rotativo, visando ao
recebimento do valor de R$ 719.144,04 (à época da
distribuição da ação - fls. 09/12).
Após
as
tentativas
infrutíferas
de
constrição de bens para garantia da execução, o agravante
pleiteou a expedição de ofício para a Confederação
Nacional de Empresas de Seguros Gerais (CNseg) visando à
localização de planos de previdência privada em nome do
devedor (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
Ilustre
Magistrado
de
Primeiro
Grau
indeferiu o aludido pedido (fls. 26), sendo este o motivo
da insurgência do exequente.
Pois bem.
Embora tenham sido empreendidas diligências
para tentativa de localização de bens e ativos financeiros
do
executado
através
das
ferramentas
eletrônicas
disponibilizadas ao Poder Judiciário, nada impede a
tentativa de obtenção de informações mediante outras
pesquisas além daquelas já efetivadas, ainda mais quando
se tem em mente que tais informações não podem ser obtidas
diretamente pela parte.
Não se nega que, em regra, não incumbe ao
Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens
livres e desimpedidos de devedores.
Contudo, as informações pretendidas pelo
agravante somente podem ser fornecidas por meio de
requisição judicial e se mostra necessária no caso, pois
do contrário, frustrada estará a efetividade do processo,
o que fere de morte a credibilidade do Judiciário.
Ressalta-se que execução foi ajuizada em
agosto de 2014, e desde então o agravante vem tentando
receber seu crédito.
Assim, verifica-se que o deferimento da
medida pleiteada garante a celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional.
A propósito, alguns dos inúmeros julgados
desse Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localização de bens - Pedido de expedição de
ofício à Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerias (CNSeg) e Superintendência
de Seguros Privado (SUSEP), a fim de se
obter
informações
sobre
aplicações
financeiras da agravada - Possibilidade, uma
vez
frustrada
a
tentativa
de
tê-las
extrajudicialmente, bem como infrutíferas as
tentativas de localização de bens por outros
meios
-
Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à
consecução do objetivo do processo - Recurso
provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2050496-04.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Adamantina
- 3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro:
06/07/2020).
“Execução de título extrajudicial. Pretensão
de
expedição
de
ofício
ao
CNSEG
para
localização de bens do devedor passíveis de
penhora
e
satisfação
do
crédito.
Acolhimento. O interesse patrimonial do
credor e a diligência que não pode ser
obtida diretamente pela parte, justificam a
intervenção judicial no sentido de busca de
bens do devedor para a satisfação da dívida
exequenda. Recurso a que se dá provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2034224-32.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial - Pesquisas infrutíferas de
bens - Possibilidade de expedição de ofícios
à SUSEP e à CNSeg para localização de plano
de previdência privada - Necessidade de
intervenção do Poder Judiciário diante do
caráter
sigiloso
das
informações
-
Providências necessárias para que a execução
possa atingir seu desfecho - Princípio da
efetividade da execução - Decisão reformada
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2079151-83.2020.8.26.0000;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Adamantina - 3a Vara; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020).
“Execução
de
título
extrajudicial
-
Indeferido pedido por expedição de ofícios à
CNSEG, SUSEP, PREVIC e BRASILPREV, para
localização de eventuais bens e direitos dos
agravados - Comunicado CG no 148/2019, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corregedoria Geral de Justiça - Sistema
BACEN JUD ainda não oferece acesso a informações de instituições responsáveis
pela seguridade privada - Expedição de
ofícios deferida - Agravo provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2043647-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Gil
Coelho;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Regional
VIII
-
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
Nessa linha, defere-se a expedição dos
ofícios para realização da pesquisa pretendida pelo
agravante, consolidando-se a medida na Vara de Origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32352
Agravo de Instrumento no 2061441-50.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Banco Mercantil do Brasil S/A
Agravado: Benedito Valério Paes Landini
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o
recurso não comporta provimento.
Não merece prosperar o pleito do recorrente quanto à expedição
de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais CNSeg, para
verificação sobre eventual existência de planos de previdência privada vinculado ao
nome do executado.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o seu
regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições participantes
do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos,
a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos
cooperativos, os bancos múltiplos com carteira
comercial, os bancos comerciais estrangeiros filiais
no País, os bancos de investimentos, os bancos
múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de
crédito, as distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento_Bacenjud_vige
nte.pdf - pesquisa realizada dia 30/03/2020 / 17h22m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e investimento, e outras instituições que vierem a
ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a
expansão do alcance do Cadastro de Clientes do
Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. (destaquei)
Vê-se que diante da possibilidade de ampla consulta pelo
BACEN-JUD, desnecessária a diligência requerida pelo agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SUSEP, CVM,
BOVESPA, BMF - INFORMAÇÕES ACERCA DE
INVESTIMENTOS ABRANGÊNCIA DO SISTEMA
BACENJUD 2.0 Reconhecido que a pesquisa de ativos
financeiros via Bacenjud 2.0 já contempla todos os
saldos eventualmente existentes em contas correntes e
poupança,
além
de
investimentos
e
aplicações
financeiras custodiadas pelos bancos, tais como títulos
de capitalização, planos de previdência privada, PGBL
e VGBL, entre outros, além de instituições como
corretoras e distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, conforme expressa regulamentação do
Banco Central do Brasil Comunicado no 31.506/2017
do BACEN, que integra ao sistema novas espécies de
títulos e aplicações financeiras, e apenas admite a
possibilidade de bloqueio por outros meios, quando
eventuais ativos financeiros não estiveram acessíveis
pelo sistema Bacenjud 2.0 - Expedição de ofício às
instituições PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de
Instrumento no 2129601-64.2019.8.26.0000 -Voto no 8
CVM, Susep, Bovespa, BMF, além das instituições
financeiras Bradesco Vida e Previdência, Bradesco
Investimentos e Bradesco Capitalização que revela-se
desnecessária Pesquisa através do sistema Bacenjud
que é suficiente Inteligência do Regulamento Bacenjud
2.0, do BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do
NCPC - Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida -
Agravo
improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2208078-04.2019.8.26.0000 24a Câmara de Direito
Privado - Rel. Salles Vieira - DJ 30/10/2019) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão do banco
agravante
de
expedição
de ofícios
a diversas
instituições financeiras e à CNSeg em busca de
investimentos em nome dos executados. Inadmissibilidade. Hipótese em que o sistema
“Bacenjud” já fornece estas informações Ofício
Circular no 063, de 8.11.2018, do Conselho Nacional de
Justiça - Pesquisa de ativos financeiros que deve ser
realizada por meio eletrônico Art. 854 do CPC/15 Recurso
improvido.”
(Ag.
De
Instrumento
no
2263168-
94.2019.8.26.0000 23a Câmara de Direito Privado Rel.
J. B. Franco de Godoi - DJ 22/01/2020). (destaquei)
Desta forma, a pesquisa através do sistema BacenJud se mostra
suficiente, sendo desnecessária a expedição do ofício pretendido.
Por isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
121A15CE
8
10
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
122E00F5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2061441-50.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.